Tribunal: TJBA
Processo: 0521171-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521171-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Demison Costa Nascimento e outros

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA, DEIVISSON ARAUJO COUTO

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS TIPIFICADOS NOS
ARTIGO
S

171, C/C ART. 14, II, E 304, C/C ART. 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO QUE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE QUANTO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 304 E 297, EM FACE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ. INACOLHIDO
.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA, JÁ QUE TAIS
FRAUDES
FORAM TENTAD
A
S EM MAIS DE UMA VEZ, TORNANDO-SE CRIMES AUTÔNOMOS,
D
E FORMA A NÃO OCORRER A CONCUSSÃO
PREVISTA NA MENCIONADA SÚMULA.

REQUE
R, POR OUTRO LADO
O SEGUNDO APELANTE
A
SUA
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDENTE.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO INDICA A PARTICIPAÇÃO DESTE SENTENCIADO NA TENTATIVA DE ESTELIONATO, SENDO CERTA A SUA CONDENAÇÃO.

T
rata-se da apelações, nas quais os apelantes requerem as suas absolvições. O primeiro apelante, requer a absolvição parcial, pelos crimes dos artigos 304 e 297, sob o manto da aplicação da Súmula 17 do STJ. Não acolhido. Impossibilidade de tal aplicação já que tais crimes meio não se exauriram pelo crime fim, o estelionato. Uso de documento falso, em mais de uma vez.

Quanto ao requerimento de absolvição do segundo apelante, sob a alegação de falta de provas, inacolhe-se, pois o arcabouço probatório foi conclusivo na participação do mesmo no crime de estelionato tentado, que não se consumou por fatos alheios às respectivas vontade dos agentes.

Sentença
a quo
que fica mantida na íntegra.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº.
0521171-11.2018.8.05.0001
, da 2ª Vara Criminal de Salvador-Ba, tendo como Apelantes
DEMILSON COSTA NASCIMENTO E ODMAR MARQUES DA CRUZ
, e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da
1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
pelas razões a seguir expostas: